Tribunal: STF
Processo: ADI 601
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-01
Data de publicação: 2002-08-01

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 85 DO
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EDIÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO
VALE-TRANSPORTE. CONTRARIEDADE AO ART. 22, I, DA CARTA DA REPÚBLICA.
A norma fluminense sob enfoque, ao dispor sobre direito de
índole trabalhista, regulado por legislação federal própria (Lei n.º
7.418/85), invadiu competência legislativa da União, expressa no
mencionado dispositivo da Carta da República.
Ação julgada procedente.